Tribunal: TJBA
Processo: 8037440-39.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8037440-39.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: JUAREZ CARVALHO FERREIRA Advogado(s): ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO PROFERIDA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. ART. 59 DA LEI Nº 9.099/95. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS JUIZADOS ESPECIAIS E A JUSTIÇA COMUM. MICROSSISTEMA PROCESSUAL PRÓPRIO. AÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Os Juizados Especiais foram instituídos pela Lei nº 9.099/95 como sistema dotado de órgãos próprios, regras e procedimentos específicos, constituindo microssistema processual autônomo em relação à Justiça Comum. 2. O art. 59 da Lei nº 9.099/95 veda expressamente a propositura de ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído pela referida lei, estabelecendo a total independência entre os Juizados Especiais e a Justiça Comum. 3. A competência para processar e julgar ações rescisórias contra decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais, quando cabíveis, é das Turmas Recursais, respeitando-se o princípio da completude do microssistema dos Juizados. 4. Constitui incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça processar e julgar ação rescisória de acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais, impondo-se o não conhecimento da ação e sua redistribuição ao órgão competente. 5. Ação rescisória não conhecida. Redistribuição determinada à Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037440-39.2024.8.05.0000, em que figuram como autor JUAREZ CARVALHO FERREIRA e como réu ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não conhecer da presente Ação Rescisória, nos termos do voto da relatora.